Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. ação declaratória de inexigIbilidade de débito. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ARTIGOS 502 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÕES ANTERIORMENTE DISCUTIDAS. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PRECLUSÃO LÓGICA. ATOS CONTRADITÓRIOS E INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem eficácia preclusiva de coisa julgada.
2. Entabulado acordo entre as partes, visando ao pagamento de dívida decorrente de taxas condominiais, opera-se o instituto da preclusão lógica, não havendo que se falar em inexigibilidade de débito, por serem atos patentemente contraditórios e incompatíveis entre si.
3. A litispendência se caracteriza pela tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido). Desse modo, sendo diversos os pedidos entre as demandas cotejadas, deve-se afastar a incidência do referido instituto.
4. Apelação conhecida e não provida.